Tribunal: TJMT
Processo: 0039746-12.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039746-12.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISTELA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 815.691.731-68 (EMBARGANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), GUANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.581.005/0001-71 (EMBARGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), ESPOLIO DE VILSON FERREIRA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ISERNHAGEN - CPF: 412.056.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VILSON FERREIRA DE SOUSA - CPF: 107.117.751-68 (EMBARGANTE), MARISTELA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 815.691.731-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA (INTERDITO PROIBITÓRIO). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I – Caso em exame:

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação possessória, reconhecendo a inexistência de posse legítima sobre imóvel urbano de 11,09 hectares situado na região do CPA, em Cuiabá-MT.

II – Questão em discussão:

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à valoração das provas e aos requerimentos não apreciados em primeiro grau.

III – Razões de decidir:

Inexistência dos vícios apontados. O acórdão apreciou integralmente o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência de indícios de ocupação entre 2004 e 2013. A decisão colegiada encontra-se devidamente fundamentada (CPC, art. 489, §1º) e em conformidade com os parâmetros legais e constitucionais. A inconformidade da parte não se confunde com vício sanável.

IV – Dispositivo e tese: ́

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova, devendo ser rejeitados quando manejados com intuito meramente infringente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Espólio de Vilson Ferreira de Sousa
, representado pela inventariante, em face do acórdão proferido por esta
Terceira Câmara de Direito Privado
, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de

apelação
interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório,
(posteriormente convertida em reintegração de posse)
,
ajuizada contra

Guaná Construtora e Incorporadora Ltda.
, ora embargada.

Em suas razões recursais, a
embargante
alega, em síntese, a existência de
omissões e contradições
no julgado. Sustenta que o acórdão teria deixado de apreciar petições e requerimentos formulados na origem, notadamente pedidos de expedição de ofícios à Assembleia Legislativa e ao INCRA, pendentes de apreciação.

Diz que os boletins de ocorrência, fotografias e documentos que comprovariam atos de posse e resistência do autor à suposta turbação, divergências entre decisões anteriores, que teriam reconhecido a posse do falecido Vilson Ferreira de Sousa e,

por fim, o depoimento de testemunhas que afirmaram ter o autor residido no local litigioso, apontando como contraditória a conclusão do acórdão ao destacar apenas uma depoente — Sra. Cleuza

— em detrimento de outros testemunhos.

Aduz, ainda, que houve
cerceamento de defesa
, em virtude da não apreciação de provas requeridas e produzidas, bem como de indeferimento tácito de diligências essenciais à elucidação dos fatos. Argumenta que o acórdão, ao não enfrentar tais questões, incorreu em
omissão relevante
, violando o disposto nos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, além dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pugna pelo
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
, a fim de reformar o acórdão embargado e reconhecer o exercício da posse legítima sobre o imóvel.

Em
contrarrazões
(ID 319327561), a
embargada

d
efende a
inadmissibilidade dos embargos
, a inexistência de quaisquer vícios no acórdão recorrido. Argumenta que o recurso não aponta omissão, contradição ou obscuridade, mas busca rediscutir o mérito da causa, pretendendo o reexame do conjunto probatório já apreciado.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Sua função é eminentemente integrativa e aclaratória, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova já valorada pelo órgão julgador.

No caso em pauta,
a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão por não ter se manifestado sobre: (i) petições pendentes de decisão na origem, inclusive pedidos de expedição de ofícios ao Incra e à Assembleia Legislativa; (ii) documentos e boletins de ocorrência que comprovariam atos de posse; e (iii) divergência entre decisões de primeiro grau e a sentença ora mantida.

Sem razão, todavia.

I.

Da alegada omissão

O acórdão embargado, com fundamentação sólida, examinou de forma exaustiva o conjunto probatório. O voto condutor, de minha lavra, analisou detidamente as provas dos autos, com especial destaque para o laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, o qual concluiu e comprovou, por meio de análise geoespacial e inspeção
in loco
, a inexistência de quaisquer sinais antrópicos de ocupação, benfeitorias ou moradias na área litigiosa, no período compreendido entre os anos de 2004 e 2013, anterior à aquisição formal do bem pela empresa embargada.

A decisão colegiada destacou, de forma expressa e fundamentada, que a prova técnica detém
presunção de veracidade e imparcialidade
, não tendo sido infirmada por qualquer outro elemento de igual rigor.

As alegações de posse antiga, resistência à turbação e notificações ao Estado foram devidamente apreciadas, sendo reconhecidas como
desprovidas de suporte material idôneo
.

Assim, quanto aos requerimentos administrativos e ofícios não apreciados em primeiro grau, o voto esclareceu, implicitamente, que tais diligências eram
irrelevantes à solução da lide possessória
. O acórdão evidenciou que o litígio versa sobre o exercício
fático da posse
, e não sobre o domínio formal ou sobre eventual pretensão de regularização fundiária, de modo que as diligências administrativas requeridas eram irrelevantes ao deslinde da causa.

Logo,
não há falar em omissão
, porquanto o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada documento ou petição isoladamente, bastando que exponha, de forma clara e suficiente, as razões que embasam o seu convencimento, conforme preconiza o art
.
489, §1º, IV, do CPC
e o art.
93, IX, da CF.

O acórdão embargado, ao fazê-lo, cumpriu integralmente esse dever de fundamentação.

II.

Da alegada contradição

A embargante aponta contradição interna no acórdão sob o argumento de que o voto condutor teria afirmado haver apenas uma testemunha — Sra. Cleuza Granja Alencar — que declarou ter conhecido o falecido Vilson Ferreira de Sousa, quando outras pessoas também teriam confirmado sua presença na área.

Todavia, inexiste contradição jurídica a ser sanada.

A referência à referida testemunha no voto condutor deu-se a título ilustrativo, representando a análise global da prova oral, a qual foi reputada
frágil, genérica e destituída de contemporaneidade
. O acórdão não desconsiderou a existência de outras testemunhas, apenas reconheceu, com base na análise de todo o conjunto oral, que
nenhuma delas logrou infirmar as conclusões técnicas da perícia judicial
-
e é este o ponto central da conclusão judicial.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
a contradição passível de correção nos embargos é a interna
, aquela existente entre as premissas e a conclusão do julgado, e não o simples inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

2. Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição da República, o recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência pertence ao Supremo Tribunal Federal.

3. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

4.
Conforme entendimento do STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da

decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/08/2013).5. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.202.345/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J. 15.09.25 – negritei)

Não se verifica, pois, qualquer inconsistência lógica entre as premissas e o dispositivo do acórdão embargado, que manteve, de forma coerente, a improcedência da ação possessória por ausência de demonstração de posse legítima, contínua e com
animus domini.

III.

Da alegada obscuridade e erro material

Inexiste, igualmente, obscuridade ou erro material. O acórdão embargado é redigido com clareza e precisão técnica, descrevendo de modo linear a evolução processual e a análise das provas, sem lapsos ou incongruências.

Não se identificam erros ou inexatidões materiais suscetíveis de correção. O inconformismo da parte embargante, repita-se, não converte a correção lógica do julgado em vício sanável por embargos.

Por derradeiro, cumpre consignar que
os efeitos infringentes constituem exceção
, admitidos apenas quando a eliminação de vício efetivamente constatado acarrete, de forma direta e necessária, a modificação do resultado do julgamento.

No caso vertente, inexistindo qualquer vício a ser sanado,
não há espaço para reexame do mérito
.
Pretende a embargante, na verdade,
substituir o juízo valorativo do colegiado por sua própria interpretação dos fatos e provas
,
o que é juridicamente inviável nesta via processual.

A orientação jurisprudencial, do c. STJ é uníssona:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min.

Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/4/2024)

Diante de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025